Tribunal: STF
Processo: AI 618022
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decretação de falência. 3. Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no exame do acervo probatório. Providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Precedente. 4. Sobrestamento. Desnecessidade. Independência entre recursos excepcionais extraordinário e especial. Art. 543, § 1º, do CPC. Aplicável apenas quando há interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário e ambos são admitidos na origem. Não é o caso dos autos. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.